Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Agravo Interno na Ação Rescisória Processo n. 0735171-73.2021.8.07.0000 Autor(s) Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. Réu(s) São João Postos de Abastecimento e Serviços Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Certificou-se no Id 37438565 o trânsito em julgado da decisão de Id 37111806 e, na petição de Id 37889617, o autor/agravante informa os dados bancários solicitados na certidão de Id 37160524 e no despacho de Id 37401329. Desse modo, à Secretaria da 1a Câmara Cível para as providências necessárias ao cumprimento da decisão que deferiu o levantamento em favor da parte autora/agravante dos valores comprovadamente recolhidos referentes ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC (conforme guias e comprovantes de Ids 30394349, 30394349, 32187581 e 32187583), nos termos determinado na decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC (Id 35175772). Oportunamente, com as cautelas de praxe, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora